Tribunal: TJMT
Processo: 0007845-12.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007845-12.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALECIO APARECIDO TEIXEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DISTRIBUIDORA ULTRAGAZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO NÃO
CONSUMADO;
INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO, NEGATIVAÇÃO DAS PENAS-BASES MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E DE FORMA EXACERBADA, IMPOSSIBILIDADE DA ÚNICA QUALIFICADORA DO FURTO SER UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E “
COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
”, INEXISTEM CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO “
ANTERIOR À DATA DA PRÁTICA DESTES FATOS
” -
–
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO
QUALIFICADO. SUBSIDIARIAMENTE,
REDUÇÃO DAS PENAS
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– INVERSÃO DA POSSE POR CURTO LAPSO TEMPORAL - SUBTRAÇÃO CONSUMADA – ARESTO DO TJMT
-
DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE
-
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - APLICÁVEL NOS CASOS DE FURTO QUALIFICADO, INCLUSIVE SE OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - JULGADOS DO STJ E DO TJMT
-
DOSIMETRIA –
PRESENÇA DE ÚNICA QUALIFICADORA –
UTILIZAÇÃO
PARA QUALIFICAR O CRIME E COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ARESTO DO TJMG – NEGATIVAÇÃO DA
CULPABILIDADE
DO FURTO
AFASTADA –
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PREMISSAS DO STJ
-
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES APTAS A CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA - AGRAVANTE AFASTADA
-
PRIMARIEDADE, MAIORIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PERTINÊNCIA DO REGIME ABERTO –
DECISÃO
DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PAR
A READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O
REGIME PRISIONAL
.

“
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida
” (TJMT,
Ap
21491/2018)
.

“
Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a
majorante
incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
” (TJMT, N.U 0011831-04.2017.8.11.0055).

“
R
econhecendo-se apenas uma qualificadora, não se permite o uso do mesmo modulador para qualificar o delito e exasperar a pena-base
” (TJMG,
Ap
no 1.0024.18.069734-4/001).

A existência de condenação penal definitiva por fato anterior ao delito em análise, com trânsito em julgado no decorrer da respectiva ação penal, caracteriza os maus antecedentes. (STJ,
EDcl
no
AREsp
no 1636686/SE)

Se o apelante não registra condenações transitadas em julgado antes da data deste crime, à exceção daquela utilizada na primeira fase como maus antecedentes, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) deve ser afastada.

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
” (TJMT, AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051)
.

Quando preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (TJMT, AP N.U 0000145-37.2016.8.11).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0007845-12.2014.8.11.0002
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE
VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):
ALÉCIO APARECIDO TEIXEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação c
riminal interposta
por

ALÉCIO APARECIDO TEIXEIRA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos de ação
penal (Código
339858
), que o condenou por
furto
noturno
qualificado pelo
concurso de pessoas
e corrupção de menor, em concurso formal,

a
5
(
cinco
)
anos
, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias
de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa, em

regime
semiaberto
- art. 15
5,
§ 1o e
§ 4
o,
I
V
,
do CP
e
art. 244-B do ECA
, na forma do

a
rt.
70 do
CP
-
(
ID

100585473 – fls.
19/24
).

O apelante sustenta que: 1)

não teria consumado o furto por ter sido
preso
“
no local dos fatos
”
; 2)
a
majorante
do repouso noturno seria inaplicável nos casos de furto qualificado
; 3)
a s pena s -base s teria m
sido negativada
s
mediante fundamentações inidôneas e de forma exacerbada
; 4)
o concurso de pessoas “
é a única qualificadora
” do furto, razão pela qual não poderia ser utilizada
para qualificar
o crime e

“
como circunstância judicial desfavorável
”
;
5)
a
s
condenaç
ões
utilizada
s
para caracterizar a reincidência
não possuem
trânsito em julgado “
anterior à data da prática destes fatos
”
; 6) deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
de ambos os crimes
, na modalidade retroativa, se “
aplicada pena não superior a 2 (dois) anos de reclusão
”
.

Pede o provimento
para
que seja
desclassificado o furto qualificado para tentativa de furto
qualificado
. Subsidiariamente,
reduzidas as penas
e
extinta sua punibilidade

(
ID

100585481
).

A
3a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
CRIMINAL
DE
VÁRZEA GRANDE
pugna pelo
parcial
provimento do apelo

(ID
100585484
).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal
opina
pelo
parcial
provimento,
em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 155, §1o e §4o,

IV, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, à pena de 05 anos, 08 meses e 13 dias

de reclusão, bem como ao pagamento de 12 dias-multa – Inconformismo defensivo

– Pugna pela reforma na dosimetria da pena do crime de tráfico para readequar a

pena-base fixada, afastar a agravante da reincidência, afastar a qualificadora

constante do §1o, reconhecer o crime tentado e a prescrição retroativa. Quanto ao

crime de corrupção de menores, requer a fixação da pena-base no mínimo, afastar

a agravante da reincidência e reconhecer a prescrição retroativa – Pleitos

parcialmente procedentes – Pena-base – A existência de ao menos uma

circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do

mínimo legal – Reincidência – Afastamento – Possibilidade – Trânsito em julgado

posterior ao cometimento do crime em questão – Afastar qualificadora do repouso

noturno – Irrelevante se o crime foi cometido em estabelecimento comercial ou

residência, em local habitado ou desabitado, bastando para o reconhecimento da

majorante
que o delito tenha sido cometido durante a noite – Ocorrência da

prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa para o crime

de corrupção de menores – Prazo prescricional de 04 anos – Do recebimento da

denúncia até a prolação da sentença, transcorrem mais de 05 anos – Extinção da

punibilidade que se impõe – Pelo parcial provimento do recurso, tão somente

para afastar a agravante da reincidência e reconhecer a extinção da punibilidade

em decorrência da prescrição apenas para o crime de corrupção de menores
.”
(
João
Batista de Almeida
, procurador de Justiça - ID
104684959
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[
...
]
no dia 30.03.2014, por volta das 01:00hrs, em um estabelecimento comercial
lodalizado
na avenida Ari Paes Barreto, no 600 em frente ao “
Sicredi
”, bairro Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado ALÉCIO APARECIDO TEIXEIRA, vulgo “Godoi”, em comunhão de desígnios com o adolescente Marcos Vinicius Santos Moura, vulgo “Caolho”, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) botijão de gás vazio (termo de apreensão fls. 13-IP), cor azul, pertencente à empresa vítima denominada Distribuidora “Ultragaz”.
[...]

Praticando o crime de furto qualificado (1o fato) em companhia do adolescente Marcos Vinicius Santos Moura, vulgo “Caolho”, ALÉCIO APARECIDO TEIXEIRA, vulgo “Godoi”, facilitou, de forma voluntária e consciente, a corrupção do mesmo
[...]

Destarte
,

o Ministério Público Estadual

DENUNCIA

ALÉCIO APARECIDO TEIXEIRA, vulgo “Godoi”
co
m
o incurso na pena do artigo 155, § 4
o
,
I
e IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da lei 8.906/94 (ECA)

[
...
]
.
”
(
José Ricardo Costa Mattoso
, promotor
de Justiça
-
ID
100585476 – fls. 1/3
)

O Juízo singular
reconheceu a reponsabilidade penal e
dosou a
s
pena
s
nos seguintes termos:

“
[
...
]

Ficou provado o aspecto objetivo da materialidade do fato delituoso como se constata do Termo de Apreensão de fl.18 e de Restituição de fls. 30. Resta perquirir sobre a autoria.
[...]

Não restam dúvidas, pois, de que o Réu, em acordo de vontades com o menor Marcos Vinícius Santos Moura, de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, efetuou o apossamento direto de coisa que não lhe pertencia, de forma que devidamente comprovada a autoria delitiva, bem como a incidência da causa de aumento descrita no §1o e da qualificadora do §4o, IV, do art. 155, do CP.

Entretanto, como se vê dos autos, não foi realizada a perícia no local do crime e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para incidir a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, I, do CP, é indispensável o exame pericial para a comprovação do arrombamento, somente, admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Em casos semelhantes assim tem se manifestado o Tribunal de Justiça deste Estado:
[...]

Ao praticar o delito com o auxílio de dois menores, o Réu também infringiu a norma contida no art.244-B do ECA, que incrimina a conduta daquele pratica ou induz à prática de infração penal a pessoa menor de 18 anos de idade.

Frise-se que o STJ, há muito firmou entendimento de que, para configuração do delito tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos em crime na companhia de agente imputável, não sendo aceitável a alegação de este já era corrompido, como se vê dos termos da Súmula 500 que diz:
[...]

Isto posto JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, nas penas do art. 155, § 1o e §4o, IV do CP e art.244-B da Lei no 8.069/90, ALÉCIO APARECIDO TEIXEIRA
[...]

a) art. 155, § 1o e §4o, IV do CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico pelas certidões constantes nos autos que o Réu não tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu não há informações que possam influenciar na aplicação da pena.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “mostra-se cabível o incremento da sanção inicial do furto, porquanto é pacífico na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de, sendo duas qualificadoras, expressamente reconhecidas, utilizar uma para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial para exasperar a pena-base.”

A culpabilidade do Réu se mostra anormal e merece maior reprovabilidade sua conduta, eis que o delito foi praticado mediante a união de esforços de três pessoas, o que, inegavelmente, facilita a execução da atividade criminosa.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter dinheiro fácil, o que é inerente ao fato.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito.

Assim, fixo a pena base em 03 (três anos de reclusão (CP, art. 155, § 4o, IV).

Consta dos autos que o Réu é
multireincidente
, tendo sido condenado anteriormente pela prática de crimes contra o patrimônio, razão pela qual, incide a agravante descrita no art. 61, I, do CP. Agravo a pena em 08 (oito) meses, resultando, pois, em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Incide na espécie, ainda, a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando, pois, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, c e § 3o) em razão da
reincidencia
.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

b) art.244-B da Lei no 8.069/90

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico pelas certidões constantes nos autos que o Réu não tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu não há informações que possam influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade, observo que o fato, em si não apresenta maior reprovabilidade.

Mesmo sendo a vítima imatura, seu comportamento contribuiu para a prática do delito.

O motivo que levou o Réu à prática do delito foi a necessidade de obtenção de lucro fácil, pouco se importando com as consequências de suas atos na vida de pessoas ainda em fase de formação física e psicológica, entretanto esse fator é inerente ao crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Consta dos autos que o Réu é
multireincidente
, razão pela qual, incide a agravante descrita no art. 61, I, do CP. Agravo, pois, a pena em 08 (oito) meses, resultando, pois, em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde o início, em regime aberto.

Verifica-se, no presente caso, a ocorrência do concurso formal de crimes, eis que, ao teor do art. 70 do CP, este ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Resta evidente que a corrupção de menores (art.244-B da Lei no 8.069/90) se deu em razão da prática do delito do furto (art. 155, §1o e § 4o, IV, do CP) na companhia do adolescente, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

Pelo exposto, aumento em 1/6 (um sexto) a pena do furto, fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando esta em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.
[
...
]
.”
(
Marilza
Aparecida Vitório
, ju
íza
de Direito
-
ID
100585473 – fls. 19/24
)

Pois bem.

A materialidade
da subtração
está comprovada pelo
Termo de Apreensão (ID
100585476 – fls. 18
)
,

Auto
de Entrega
(ID 100585476 – fls. 30
) e Auto de Avaliação Indireta (
ID 100585476 – fls. 44
)
,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de
Salmon

Hilario
Ribeiro
, policial militar (ID
100585476 – fls. 7
),
João Luiz França, policial militar (ID 100585476 – fls. 8
)
,
Andes de Melo Faria
, investigador de Polícia (
ID 100585476 – fls. 9
), André Soares
Be
s
erra
, investigador de Polícia (ID 65963452),

Waldomiro Gomes, vítima (ID 100585476 – fls. 27
),

e o apelante (
ID 100585476 – fls. 10/11
).

Em Juízo, colheram-se as declarações
dos policiais militares
Salmon

Hilario
Ribeiro e

João Luiz França
(Relatório de Mídias - ID
100585471
).

O apelante não compareceu à audiência de instrução, apesar de intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID
100585474 – fls. 8
).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia
30
.
3
.20
14
,
por volta da
1
h,
o apelante e o adolescente
Marcos Vinicius Santos Moura

subtraíram
1 (um)
botijão de gás
,

cor azul,
do estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Ultragaz”
, localizad
o
à
avenida

Ari Paes Barreto, no 600
,
bairro Cristo Rei, município de Várzea Grande/MT

(
ID
100585476 – fls. 1/3
);

-
Salmon

Hilario
Ribeiro e João Luiz França
[policiais militares
]
relataram, nas fases policial e judicial,
que
visualizaram
o apelante e o adolescente
Marcos Vinicius Santos Moura
, com um botijão de gás, nas proximidades da distribuidora da Ultragaz, localizada em frente ao
Sicredi
; realizaram a abordagem, quando “
os suspeitos afirmaram que o objeto acabaram de ser furtado do local
”; ambos
foram encaminhados para a delegacia de polícia
(
ID 100585476 – fls. 7/8
e Relatório de Mídias - ID
100585471
);

- o apelante, perante
a
autoridade policial
, relatou que “
estava passando de bicicleta pela distribuidora Ultragaz quando foi chamado por Caolho (Marcos), que já estava do lado de fora da distribuidora, depois de ter efetuado o furto e pedindo ajuda para levar o botijão de gás para tentarem vender
”; “
antes de pegar o botijão, foi detido por policiais militares
”; “
sequer viu o momento do furto
”

(
ID 100585476 – fls. 10/11
)
. Na fase judicial,
não compareceu à audiência de instrução, apesar de intimado (
ID 100585474 – fls. 8
).

Dito isso, vejamos.

No caso, infere-se que o produto [1 (um) botijão de gás, cor azul]
foi retirado
do estabelecimento comercial “
Distribuidora Ultragaz
” [vítima] pelo apelante até ser recuperado pelos policiais militares
,
durante abordagem policial ocorrida
em via pública
(
ID 100585476 – fls. 7/8 e Relatório de Mídias - ID 100585471
).

Se houve a inversão da posse, ainda que por curto lapso temporal, a subtração foi consumada.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida
.” (
Ap
21491/2018 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Segunda Câmara Criminal – 8.8.2018)

Logo, afigura-se impertinente o pleito desclassificatório.

Por sua vez, a
majorante
do repouso noturno há de ser aplicada na hipótese de furto qualificado, sobretudo se tiver ocorrido em estabelecimento comercial, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a
majorante
incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
.” (TJMT, N.U 0011831-04.2017.8.11.0055, Relator: Des. Luiz Ferreira - 14.4.2021)

Portanto
, deve ser preservada a
majorante
pelo cometimento do furto durante o repouso noturno.

Passa-se à

revisão
da dosimetria
.

D
o furto noturno qualificado pelo concurso de pessoa
s [CP, art. 155, § 1o e 4o, IV]

O Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão ao negativar
a culpabilidade
[“
união de esforços
”]
e
os antecedentes.

Todavia, “
reconhecendo-se apenas uma qualificadora, não se permite o uso do mesmo modulador para qualificar o delito e exasperar a pena-base
” (TJMG,
Ap
no 1.0024.18.069734-4/001 – Relator: Des. Glauco Fernandes – 10.8.2020).

Por outro lado, o
apelante, à época do
crime
[
30.3.2014
],
respondia ação penal por

receptação qualificada, praticada em 13.1.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 17.10.2016

(Sistema
Primus

–
Código
332393/
Comarca

Várzea Grande
).

A existência de condenação penal definitiva por fato anterior ao delito em análise, com trânsito em julgado no decorrer da respectiva ação penal, caracteriza os maus antecedentes (STJ,
EDcl
no
AREsp
no 1636686/SE - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 28.8.2018).

O c. STJ
firmou e
ntendimento no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, na falta de motivação especial. (STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018)
.

Afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base a
2
(
dois
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e
11
(
onze
) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a agravante da
reincidência (CP, art. 61, I)
, porém, sem indicar o registro criminal apto a configurar a agravante.

Em consulta ao
s
Sistema
s
Eletrônico de Execução Unificado
[
SEEU
]
e Inspeção e Acompanhamento de Produção
[
SIAP
]
, bem como ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data deste crime [
30
.
3
.20
14
], à exceção daquela utilizada na primeira fase como maus antecedentes, de modo que deve ser afastada a agravante d
a reincidência (CP, art. 61, I).

Assim sendo
, a pena intermediária deve ser mantida em
2
(
dois
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e
11
(
onze
) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), totalizam-se as penas definitivas do apelante em
3
(
três
) ano
s, 1
(
um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
,
e 1
4
(
quatorze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da corrupção de menor

Na primeira-fase, a pena-base
foi fixada em
1
(
um
) ano
e 6 (seis)
de reclusão, ou seja,
6
(
seis
)
meses
acima do mínimo legal
, em razão dos maus antecedentes.

Ocorre que
o c. STJ “
tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial
” (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 17.6.2019).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para
1
(
um
) ano e
2
(
dois
) meses de
reclusão
.

Na segunda fase, a agravante da reincidência deve ser afastada conforme fundamentação lançada na dosimetria do
furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas
(CP, art. 61, I), de modo a preservar a pena intermediária em 1 (um) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão.

Na terceira fase, a pena definitiva da corrupção de menor deve ser mantida em
1 (um) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão
, pois inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) entre o furto [
3
(
três
) ano
s, 1
(
um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão e 1
4
(
quatorze
) dias-multa
) e a corrupção de menor [
1 (um) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão
], aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) ao primeiro crime, consoante Enunciado C
riminal no 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda em 3
(
três
) ano
s, 7 (sete) meses
e
16
(
dezesseis
)
dias
de reclusão
e 16 (dezesseis) dias multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Não obstante,
conserva-se
a pena pecuniária fixada pelo Juízo singular, para não incorrer em
reformatio in pejus
, restando a pena definitiva em
3
(
três
) ano
s, 7 (sete) meses
e
16
(
dezesseis
)
dias
de reclusão
e
12
(
doze
) dias-multa.

Em relação ao regime, considera
das
a primariedade, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
.” (AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051 – Relator: Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 11.6.2018)

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito

(CP, art. 44)
, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha
, anote-se julgado desta e. Câmara

(
AP N.U 0000145-37.2016.8.11.0059 - 26.2.2019
)
.

Com essas considerações,

recurso
conhecido
e

PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante

a
3
(
três
) ano
s, 7 (sete) meses
e
16
(
dezesseis
)
dias
de reclusão
e
12
(
doze
) dias-multa
, em regime aberto, substituída por
duas
restritiva
s
de direitos, a ser
em
definida
s
pelo Juízo da Execução Penal.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição
da
corrupção de menor (CP,
arts
. 109, V, e 110, § 1o), considerado o período entre o recebimento da denúncia (
9
.
6
.201
4
– ID
100585476
- fls.
53/54
) e a publicação da sentença
, com intimação para o Órgão Ministerial
(
6
.
11
.
2019
– ID
100585473
– fls.
24
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022